Tribunal: TJES
Processo: 5001578-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: H. R. R. e outros (4)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO O MÉRITO DA AÇÃO - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência da sentença proferida na ação principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via recurso de agravo de instrumento. Precedentes deste E. TJES.

2. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que rechaçou o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares na ação movida por
HIAGO ROSA RIGATO E OUTROS
.

Aduz a agravante (id nº 4540211) que a construção do barramento no Rio Pequeno foi solicitada pelo próprio município e que se limitou a respeitar a ordem judicial emanada da Justiça Federal. Além disso, sustenta que por imposição legal, o Município de Linhares está obrigado a responder pelos danos oriundos de tal obra, daí porque cabível a denunciação da lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que rechaçou o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares na ação movida por
HIAGO ROSA RIGATO E OUTROS
.

Em petição juntada no Id 5198546 em que a parte agravante informa a perda superveniente do interesse recursal, diante da prolação de sentença julgando improcedentes os pedidos na ação de origem.

Pois bem. Conforme noticiado pela parte agravante,
foi proferida sentença nos autos de origem (ação ordinária nº 5007262-89.2021.8.08.0030)
julgando improcedente o pedido
(Id
24672801
).

Sob esse panorama, forçoso reconhecer que carece o
A
gravante de interesse recursal sob a ótica da necessidade-utilidade, haja vista que não mais possui pretensão a ser satisfeita em relação ao pedido formulado neste recurso. Sobre a hipótese, colaciono recente entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO. I - O c. STJ possui jurisprudência no sentido de que
a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via recurso de agravo de instrumento
, sendo referido entendimento aplicável mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional. II - Pleito recursal prejudicado. (TJES; AI 0022549-36.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/12/2021; DJES 10/06/2022)

Nota-se, portanto, que
e
stá
exaurida a questão meritória deste recurso com a prolação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, em função da perda superveniente do interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento.

Preclusa a via recursal, promova-se a baixa no sistema.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 20/06/2023